Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708663-63.2021.8.07.0009 RECORRENTES: VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECCÕES EIRELI - ME, ALAN DA CONCEIÇÃO MIRANDA, MARIA NEIDE ARAÚJO XAVIER, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM BASE EM ARGUMENTAÇÃO GENERICA. NÃO CABIMENTO. AMORTIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO NO CÁLCULO DO QUANTUM EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. 1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a Apelação. 1.1. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da Apelação Cível. 2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de mútuos bancários destinados à pessoa jurídica, com vistas à utilização dos recursos como capital de giro e/ou incremento à atividade comercial exercida, não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que torna inviabilizada a inversão do ônus da prova, porquanto ausentes, inclusive, os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que atrai a aplicação da distribuição estática do ônus da prova. 3. A multa moratória e os juros de mora apresentam natureza distinta, de forma que não há óbice para a sua incidência de forma cumulada. 4. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 281, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 4.1. Observado que os embargantes embasaram, em alegações genéricas, o pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança de valores a título de juros compostos, de capitalização de juros, de correção monetária, de taxas e demais encargos, mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal em relação a esse ponto. 5. Não há como ser reconhecido o excesso de execução, quando constatado que todas as amortizações promovidas pelos embargantes foram devidamente consideradas no cálculo do quantum exequendo. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Os recorrentes apontam violação aos artigos 2o, 3o, 14, § 3o, e 17, todos do CDC, 186, 927 e 393, parágrafo único, todos do Código Civil, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais cada um dos aludidos dispositivos legais teria sido violado. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 37971480 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 3o, 14, § 3o, e 17, todos do CDC, 186, 927 e 393, parágrafo único, todos do Código Civil, pois inadmissível o apelo especial quando a deficiência da fundamentação, qual seja, alegações genéricas, impede a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.892.115/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 29/6/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017